Tribunal: STF
Processo: HC 82132
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COLIDÊNCIA DE DEFESAS E DEFESA
 DEFICIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AFERIÇÃO
QUE DEPENDE DE EXAME PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 29, § 2º DO
CÓDIGO PENAL). NECESSIDADE DE ANÁLISE DA AMPLITUDE DO DOLO, INVIÁVEL
NESTA SEDE. CRIME HEDIONDO. REGIME PRISIONAL INTEGRALMENTE FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO. A LEI Nº 9.455/97, QUE ADMITE A
 PROGRESSÃO
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TORTURA,
NÃO SE APLICA AOS OUTROS DELITOS REFERIDOS PELA LEI Nº 8.072/90.
PRECEDENTES (HC Nº 76.543, REL. MIN. SYDNEY SANCHES, DJ 17.04.98, E RE
 Nº
237.846, REL. MIN. MOREIRA ALVES, DJ 30.04.99). "HABEAS CORPUS"
 INDEFERIDO.